Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002193-90.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1002193-90.2020.8.11.0000
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravada: P A ALIMENTOS LTDA
Proc. origem: 1002551-29.2020.8.11.0041
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Ação: Mandado de Segurança com pedido Liminar, impetrado por P A ALIMENTOS LTDA em face de ato praticado pelo GESTOR DA ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
Decisão agravada: deferiu a liminar para determinar que a impetrada restabeleça o fornecimento do serviço da impetrante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixou o patamar da penalidade em R$20.000,00. Determinou que a impetrada se abstenha de interromper o serviço novamente e promova a exclusão o nome da impetrante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 72 horas.
Agravo: Afirma que se trata de recuperação de consumo, de modo que não há falar em débito pretérito. Aduz que a suspensão do fornecimento de energia não ocorreu em razão do inadimplemento da fatura acostada à inicial sob id. 28268588, no valor de R$693.031,36, mas pelo inadimplemento da fatura n. 7289420-8 no valor de R$ 344.601,00, referente ao consumo recuperado no período de 90 dias anteriores à constatação da fraude. Defende a legalidade do ato que determinou a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da agravada, em razão do débito de recuperação de consumo decorrente da irregularidade constatada no TOI n. 713133, bem como a regularidade dos valores faturados. Alega que a manutenção da decisão agravada causará prejuízos não só à agravante, mas a toda a coletividade de consumidores de energia elétrica, já que a agravada está inadimplente.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada, para afastar a tutela de urgência deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que determinou que a agravante restabeleça o fornecimento do serviço da agravada, no prazo de 24 horas, sob pena de multa.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator